Tribunal: TJDFT
Processo: 0765684-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0765684-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALANA SOARES GAMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “1) DECLARAR a inexigibilidade do débito imputado à parte autora referente à compra realizada em 15/04/2024 no valor de R$3.508,03; 2) CONDENAR a parte ré a pagar à autora R$3.508,03, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescido de juros de mora (SELIC-IPCA) a partir da citação”. Nos Sistemas dos Juizados Especiais, ao interpor o recuso inominado, a parte recorrente deve estar obrigatoriamente representada por advogado (art. 41, §2o da Lei 9.099/95). Segundo o Estatuto da OAB (art. 5o da Lei 8.906/1994), o advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Em análise dos autos, constata-se que o recurso foi interposto e assinado pela própria autora, que não possui capacidade postulatória para o ato, uma vez que não é advogada, de modo que viola o art. 103 do CPC, in verbis: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Nesse contexto, o recurso sequer pode ser conhecido, porquanto inexistente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, (art. 932, inciso III, do CPC). Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito